Tribunal: TJMT
Processo: 1019353-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1019353-31.2020.8.11.0000 - COMARCA DE JAURU
IMPETRANTE(S): CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS - DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): VALDECI VASCONCELOS SOARES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de VALDECI VASCONCELOS SOARES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos de incidente processual (PJE 1000326.18.2020.811.0047), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido] – art. 121, § 2o, I, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 52482480).
O impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva seria ilegal por ter sido decretada de ofício; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” ou revogada a custódia cautelar do paciente, “sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas” (ID 57495993), com documentos (ID 57495995/ID 57495996).
Relatos.
Em 11.6.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:
“[...] Em análise aos autos, constata-se a presença do requisito de admissibilidade da prisão preventiva consistente na necessidade da garantia da ordem pública, mormente porque há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (art. 312, caput, do CPP). [...]
Infere-se dos depoimentos acima que o autuado confessou ter tentado contra a vida da vítima, em razão de supostos desentendimentos, e, logo após, evadiu-se do local do fato. [...]
No caso vertente, verifico que a liberdade do indiciado representa risco à ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime, a qual demonstra a periculosidade do agente, mormente pelas seguintes circunstâncias:
a) Possível premeditação do ato;
b) Ausência de desentendimento entre a vítima e o agente na data do fato;
c) Desproporção da conduta do implicado, que acredita poder resolver os problemas com o uso da força;
d) O autuado narra não estar arrependido.
Além do mais, a segregação cautelar se faz necessária como garantia da aplicação da lei penal, porquanto, conforme o carreado aos autos, o flagranteado se evadiu do distrito da culpa, fugindo para um sítio após o a prática da conduta delitiva. [...]
Saliento que as medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes e adequadas no caso concreto, pois insuficientes ao resguardo da integridade física da vítima, diante da periculosidade do conduzido, evidenciada pelas circunstâncias do fato.
Ante o exposto, HOMOLOGO o flagrante lavrado em face de VALDECI VASCONCELOS SOARES e, na forma do art. 310, II, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, ante a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. [...]” (Ítalo Osvaldo Alves da Silva, juiz de Direito – PJE 1000326.18.8020.811.0047)
Pois bem.
A suposta ilegalidade da conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício não se encontra consolidada no c. STF, mas a Primeira Turma assentou diretriz jurisprudencial de que, “atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a conversão de flagrante em preventiva independe de provocação do Estado-acusador ou da autoridade policial” (HC 174102/RS – Relator: Min. Marco Aurélio – 9.3.2020).
Essa linha interpretativa também tem sido seguida pelo c. STJ (RHC 120.281/RO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.5.2020) e por este e. Tribunal (TJMT, HC N.U 1012704-50.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.8.2020; HC N.U 1014152-58.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2020).
Portanto, não se reconhece a ilegalidade apontada.
Em seu turno, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito [“premeditação do ato; ausência de desentendimento entre a vítima e o agente na data do fato; desproporção da conduta do implicado, que acredita poder resolver os problemas com o uso da força; o autuado narra não estar arrependido], bem como para assegurar a aplicação da lei penal, sopesada a evasão do distrito da culpa.
A premeditação e a fuga logo após o fato criminoso constituem motivos idôneos para a segregação cautelar do paciente, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta imputada (STJ, HC 460741/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 13.11.2018; AgRg no HC 505651/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 19.8.2019).
Logo, a constrição preventiva deve ser preservada, ao menos em análise perfunctória.
Por fim, avaliada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica, em sede liminar, que seriam suficientes para aplicação da lei penal, ao se considerar que o paciente foragiu para zona rural do município depois da tentativa de homicídio, sendo localizado após terceira pessoa indicar seu paradeiro à autoridade policial, e o risco à integridade física da vítima, pois o paciente declarou, na delegacia de Polícia, “não estar arrependido porque Flávio não vale nada” (ID 57495995).
Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:
“A gravidade em concreto da conduta delituosa (extraída da premeditação do crime [...] e do evidente desprezo pela vida alheia) [...], somadas à fuga do distrito de culpa [...], recomendam, nos termos do art. 312, caput, do CPP, o encarceramento cautelar com vistas a tutelar o meio social [...] e garantir a aplicação da lei penal.” (TJMT, HC 1000053-54.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 27.3.2018)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO